Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA. FIXAÇÃO DA MULTA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento.

2. O descumprimento reiterado de ordem judicial as pode implicar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se o comportamento da parte demonstrar o ânimo de opor resistência injustificada ao andamento do processo.

3. Embora a Lei tenha dado um espaço de discricionariedade para a fixação da multa imposta, a decisão judicial deve pautar-se pela dimensão dos prejuízos decorrentes da má-fé sem, por outro lado, gerar enriquecimento sem causa à outra parte.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.